Tribunal: STF
Processo: Rcl 84152
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Município de Itabuna, contra decisão proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna no Processo 8011055-06.2024.8.05.0113, para garantir a observância da Súmula Vinculante 37, bem como do RE 710.293/SC (Tema 600 da Repercussão Geral).



    O reclamante narra o seguinte:



    O SIMPI ajuizou a Ação Civil Coletiva de origem objetivando estender aos professores municipais recentemente empossados sob a vigência da Lei Municipal n.º 2.442/2019, que institui o Regime Jurídico Único – RJU para os Servidores da Administração Pública Direta e dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itabuna, e da Lei Municipal n.º 2.664/2024, que instituiu o novo Plano Geral de Cargos da Administração Direta, vantagens previstas em legislação revogada, da época em que o regime jurídico do Município de Itabuna era celetista, qual seja a Lei Municipal n.º 1.913/2003, e portanto eram vantagens devidas e/ou já incorporadas ao patrimônio de servidores que ingressaram na administração municipal durante a sua vigência, conforme cada caso. 



    Ocorre o D. Juízo, fundamentando-se exclusivamente no princípio da isonomia, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Sindicato e condenou o Município Reclamante ao pagamento indiscriminado dos adicionais e gratificações já extintos, sem discriminação entre os servidores novatos e veteranos, aplicando aos servidores regidos por um novo marco legal vantagens estabelecidas em Lei Municipal já revogada, qual seja a Lei n.º 1.913/2003. 



    [...]



    Como evidenciado, o d. Juízo embasando-se apenas e tão somente no princípio da isonomia, em flagrante violação à Súmula Vinculante n.º 37, aplicou legislação revogada e estendeu direitos e vantagens à servidores que ingressaram na Administração já sob a vigência de um novo regime jurídico. 



    [...]



    Até recente decisão do STF nosso diploma constitucional proibiu a coexistência de regimes jurídicos híbridos, acumulando direitos e vantagens de regimes distintos, colhendo apenas o que há de bom em cada um dos diplomas. Com o advento da Lei Municipal nº 2.442/2019 os servidores municipais de Itabuna passaram a ser regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos, sendo vedada a coexistência do normativo previsto na Lei Municipal nº 1.913/03, que possuía efeitos apenas para os empregados públicos regidos pela CLT. 



    O D. Juízo ao analisar a aplicabilidade da Lei Municipal n.º 1.913/2019 após a instituição do novo Estatuto e Regime Jurídico Único promovido pela Lei Municipal 2.442/2019 ainda confundiu conceitos básicos de i) regime jurídico único; ii) estatuto, e; iii) plano de carreira, como se fossem todos o mesmo tipo de diploma. 



    Isso porque, a Lei Municipal n.º 2.442/2019 dispôs em seu art. 234 que a legislação municipal que não contrariasse a nova norma de regência seria recepcionada, ainda que parcialmente. Contudo, o D. Juízo sequer fez análise sobre a recepção dessas normas, fazendo a assunção apenas e tão somente com base no princípio da isonomia, o que viola a SV n.º 37. 



    [...]



    De modo distinto, a Lei que institui o Regime Jurídico Único tem por finalidade definir, no âmbito de determinado ente federativo, se os servidores serão regidos sob o regime estatutário ou celetista, unificando o tratamento jurídico aplicável. É a norma que estabelece o marco inicial do regime estatutário, dispondo sobre a vinculação dos servidores a um estatuto próprio e afastando a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Assim, enquanto o Estatuto disciplina as regras funcionais e o Plano de Carreira organiza a evolução profissional, a lei do Regime Jurídico Único fixa a natureza do vínculo entre o servidor e a Administração, conferindo unidade normativa e garantindo segurança jurídica às relações de trabalho no serviço público. 



    [...]



    Ora, ainda que o D. Juízo eventualmente considerasse a recepção PARCIAL da Lei Municipal nº 1.913/03, as disposições específicas deveriam ser individualmente analisadas à luz das novas disposições estatutárias do Regime Jurídico ÚNICO instituído e da Lei Municipal n.º 2.664/2024, não podendo valer-se do fundamento da isonomia. 



    [...]



    É preciso reforçar que todos os professores nomeados, desde a Portaria de Nomeação n.º 001/2024, foram admitidos sob a vigência da Lei Municipal n.º 2.442/2019 e ainda, sob a vigência da Lei 2.664/2024, que dispõe sobre o Plano Geral de Cargos da Administração Municipal. 



    [...]



    Ora, de forma clara e evidente, todos os professores municipais possuem o mesmo vencimento básico, de forma isonômica, conforme o precedente colacionado pelo Juízo na sua decisão reclamada. Ocorre que direitos e vantagens estabelecidos na legislação revogada, não podem ser estendidos aos novos servidores que ingressaram na administração municipal sob a égide de nova legislação e que sequer concluíram sua primeira avaliação de desempenho. 



    Vale lembrar, que por unanimidade de votos, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a Súmula Vinculante (SV) 37 se aplica a quaisquer verbas pagas a servidores públicos de carreiras distintas, tenham elas caráter indenizatório, de vantagem ou remuneratório. O verbete determina que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 710293, com repercussão geral reconhecida (Tema 600), na sessão virtual encerrada em 14/9. 



    A tese de repercussão geral fixada no julgamento foi a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório”. 



    [...]



    A questão central nesse tipo de decisão é garantir que as modificações nas condições dos servidores públicos sejam realizadas exclusivamente pelo Poder Legislativo e que sejam observadas as normas legais em vigor no momento da nomeação e da admissão dos servidores. 



    O Judiciário, portanto, ao interferir em matérias que competem exclusivamente ao Executivo e ao Legislativo, não apenas usurpou a função legislativa, mas também gerou insegurança jurídica ao desrespeitar o regime jurídico único instituído pelas leis municipais atuais (doc. 1, pp. 2-15).



    Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:



    c) no mérito, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna/BA, nos autos da Ação Civil Coletiva nº 8011055-06.2024.8.05.0113, reconhecendo a ofensa à Súmula Vinculante nº 37 e à tese firmada pelo STF no Tema 600 da repercussão geral (RE 710293); (doc. 1, p. 21).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afrontou enunciado de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O paradigma invocado é a Súmula Vinculante 37, cujo teor é o seguinte: 



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Importante ressaltar o contexto próprio e específico dos julgados, a seguir descritos, que deram origem ao verbete mencionado: 



    A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente. (RE 592.317 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10/11/2014 - grifei).



    Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. Gilmae Mendes, Segunda Turma, DJe 18/9/2013).



    No julgamento do Recurso Extraordinário 710.293/SC, paradigma do Tema 600 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório” (Relator Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4/11/2020 - grifei).  



    Para melhor elucidação da controvérsia, eis o teor da decisão reclamada:



    Inicialmente, quanto à preliminar de inadequação da via eleita, entendo que não merece acolhimento. A ação civil pública é instrumento processual adequado para a tutela de direitos coletivos em sentido estrito, conforme previsto no art. 81, parágrafo único, II, do CDC, c/c o art. 1º, IV, da Lei nº 7.347/85. No caso em apreço, trata-se de direitos de uma categoria profissional específica, ligada por uma relação jurídica base com o poder público municipal, sendo o sindicato autor legitimado para a defesa desses interesses, nos termos do art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85.



    [...]



    O cerne da questão refere-se à aplicabilidade da Lei Municipal nº 1.913/2003 (Plano de Cargos, Empregos Públicos, Carreira e Remuneração do Quadro dos Profissionais da Educação) aos professores recém empossados, bem como ao preenchimento dos requisitos para o recebimento das verbas pleiteadas.



    Quanto à vigência e aplicabilidade da Lei nº 1.913/2003, constato que esta permanece em vigor mesmo após a instituição do regime jurídico estatutário pela Lei Municipal nº 2.442/2019. Esta conclusão sustenta-se em três pilares fundamentais:



    Primeiro, o art. 234 da Lei nº 2.442/2019 recepcionou expressamente a legislação municipal anterior, incluindo os planos de cargos e carreira, nos seguintes termos: "A legislação municipal, incluindo as Leis, Decretos, Resoluções, Portarias e demais atos normativos, incluindo Planos de Cargos, Salários/Vencimentos/Adicionais e Carreira que não contrariem esta norma de regência estarão automaticamente recepcionados pela presente Lei, integral ou parcialmente."



    Segundo, a própria Constituição Federal, em seu art. 206, V, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu art. 67, determinam que os profissionais do magistério devem ser regidos por planos de carreira específicos, o que reforça a vigência da Lei nº 1.913/2003 como estatuto próprio da categoria.



    Terceiro, o edital do concurso público (Edital nº 01/2023), que regeu o certame que aprovou os professores recém-empossados, previu expressamente em seu item 1.1.3 que os profissionais do magistério seriam regidos pela Lei nº 1.913/2003, criando legítima expectativa de direito para os candidatos aprovados.



    Estabelecida a aplicabilidade da Lei nº 1.913/2003 aos professores recém-empossados, passo a analisar cada uma das verbas pleiteadas:



    [...]



    Em todas as situações analisadas, fica evidente a violação ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não é permitido à Administração Pública fixar remuneração diferenciada para servidores que ocupam o mesmo cargo e exercem as mesmas funções, como bem ilustra o precedente do TJBA citado pelo autor (Apelação nº 0300249-35.2014.8.05.0271).



    Por fim, quanto à execução da presente sentença, caberá à Administração Municipal verificar, caso a caso, quais professores preenchem os requisitos específicos para o recebimento de cada verba, conforme a legislação municipal aplicável, sem discriminação entre servidores novatos e veteranos. 



    DISPOSITIVO



     Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública, para determinar ao MUNICÍPIO DE ITABUNA que: 



    a) Pague o Adicional de Atividade Complementar (AC) no percentual de 20% sobre o piso salarial aos professores recém-empossados que atuam na educação infantil e nas séries iniciais (do 1º ao 5º ano), nos termos do art. 33 da Lei Municipal nº 1.913/2003; 



    b) Promova o enquadramento dos professores recém-empossados no nível correspondente à titulação que possuíam no momento da posse, conforme art. 6º, §2º, c/c art. 11 da Lei Municipal nº 1.913/2003, com o respectivo pagamento do piso salarial correspondente; 



    c) Pague a gratificação por mestrado ou doutorado aos professores recém-empossados que possuem as referidas especializações stricto sensu, nos termos do art. 31 da Lei Municipal nº 1.913/2003; 



    d) Pague a gratificação de difícil acesso aos professores recém-empossados que atuam em escolas assim classificadas pelas Portarias nº 004/2019 e 007/2019 da Secretaria de Educação, nos termos dos arts. 28, I, d, e 30 da Lei Municipal nº 1.913/2003; 



    e) Pague o auxílio deslocamento aos professores recém-empossados que atuam nas escolas do campo/zona rural, nos termos do art. 5º da Portaria nº 004/2019. Determino ainda o pagamento dos valores retroativos referentes a cada verba, desde a data da posse de cada servidor, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação. 



    Confirmo a tutela antecipada anteriormente concedida. A presente sentença abrange todos os professores filiados ao sindicato autor aprovados no concurso regido pelo Edital nº 01/2023 e empossados em 2024, que preencham os requisitos específicos para o recebimento de cada verba, conforme a legislação municipal aplicável. 



    Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85 (doc. 15, pp. 3 -5 - grifei).



    Como se observa, a autoridade reclamada reconheceu os benefícios da Lei municipal n. 1.913/2003, sob o fundamento de que seria vigente e aplicável aos servidores empossados, considerando que tal legislação teria sido recepcionada pela Lei municipal n. 2.442/2009. Afirma, ainda, a autoridade reclamada que a Lei municipal n. 1.913/2003 constava expressamente no Edital do Concurso Público n. 1/2023.



    Portanto, apesar de também se referir ao princípio da isonomia, a decisão reclamada se fundamenta especificamente em interpretação da legislação local que não teria sido revogada e, portanto, seria aplicável também aos servidores que ingressaram pelo concurso público regido pelo Edital n. 1/2023. 



     



    Nesse contexto, não há aderência estrita entre a decisão reclamada e o enunciado da Súmula Vinculante 37. Nessa linha:



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Aplicação de regulamentação legal e específica para a concessão do adicional de insalubridade. Legislação municipal. Ausência de aderência estrita. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental não provido. 1. A aplicação de regulamentação legal e específica para a concessão do adicional de insalubridade, nos termos do art. 82 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei nº 3.824/09), com a redação conferida pela Lei nº 4.628/13, não possui pertinência estrita com a Súmula Vinculante nº 37, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 76.998 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/5/2025) 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR O QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.447/DF E 6.525/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.447/DF e 6.525/DF, bem como na Súmula Vinculante 37. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A autoridade reclamada, ao reconhecer a ilegalidade do decreto municipal que revogou, unilateralmente e sem processo prévio, o pagamento de vantagem funcional regularmente concedida à servidora, aplicou corretamente a tese de repercussão geral fixada por esta Suprema Corte no julgamento do RE 594.296/MG (Tema 138 RG). 4. O caso concreto não guarda aderência estrita com o entendimento firmado no julgamento das ADIs 6.447 e 6.525, no qual o STF declarou a constitucionalidade formal e material da Lei Complementar n. 173/2020. 5. Não há afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que a vantagem percebida pela servidora não decorreu de mera interpretação judicial de normas sobre vencimentos sob o fundamento de isonomia, mas sim de ato administrativo específico, amparado por processo administrativo. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Súmula Vinculante 37; CPC, art. 927, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.447/DF; ADI 6.525/DF; RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/2/2012 (Tema 138 RG). (Rcl 79.555 ED/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/6/2025 - grifei)



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano zanin



Relator